Tribunal: STF
Processo: ARE 686232
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DISCUSSÃO SOBRE VALOR DE ASTREINTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera.



    Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    Agravo regimental a que se nega provimento.